Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722263-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. D. S. C. B., REPRESENTANTE LEGAL: E.B.B.D.N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pelo menor B. D. S. C. B., representado por sua genitora, para que custeasse tratamento multidisciplinar, pelo método Aba, no prazo de 48 horas, sob pena de arresto mensal de R$ 14.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não é obrigada a prestar o tratamento terapêutico e de fonoaudiologia na metodologia ABA, porquanto não exigida pela ANS e não há evidências científicas sobre a sua efetividade. Da mesma forma, a musicoterapia, uma vez que não prevista na lista de procedimentos obrigatórios. Defende que também não há perigo de dano a autorizar a concessão da tutela de urgência, pois inexiste risco à vida da paciente. Por fim, aduz que o prazo cominado é exíguo e que a penalidade é desproporcional. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Intimada para se manifestar sobre a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a agravante declarou que “o plano de saúde cobre apenas a Terapia Ocupacional, Psicólogo e Fonoaudiólogo, devendo o profissional da área aplicar o método requerido pela indicação da parte”. Ressalta que não há obrigatoriedade de custear musicoterapia ou a nutrição especialista em seletividade alimentar. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbro a presença de tais requisitos apenas quanto à imposição de cobertura da musicoterapia, porquanto tratamento não previsto na lista de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS. Com efeito, o colendo STJ, Tribunal responsável pela uniformização da jurisprudência, pacificou, no recente julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que o rol dos procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Trata-se de orientação de caráter vinculante (CPC, art. 927, III), de modo que todos os juízes e tribunais deverão as adotar, independentemente do trânsito em julgado dos paradigmas, conforme entendimento consagrado pelo próprio STJ. Desse modo, não é possível impor às operadoras de plano ou seguro de saúde o custeio de tratamento não constante do Rol da ANS, salvo raríssimas exceções. No caso, o autor, ora agravado, propôs a ação de origem, requerendo a concessão de tutela de urgência, para que a ré, então agravante, autorizasse e custasse tratamento multidisciplinar a seu transtorno de espectro de autismo, composto por: 10 sessões semanais de Psicologia, pelo método ABA; 3 sessões semanais de Fonoaudiologia, pelo método Prompt 4 sessões semanais de Terapia Ocupacional, pelo método Prompt 2 sessões semanais de Musicoterapia 2 sessões semanais de Terapia Nutricional com especialidade em seletividade alimentar 2 sessões semanais no Centro interativo de estimulação infantil (ID 124420989 - Pág. 13) A tutela de urgência foi integralmente concedida, mesmo não havendo prova cabal da negativa de atendimento. Não obstante, a ré interpôs o presente agravo, alegando não ter obrigatoriedade de custear o tratamento no método ABA, nem a musicoterapia, o que confirma a tese de negativa de cobertura. Em seguida, e de forma intempestiva, acrescentou que também não estaria obrigada a fornecer atendimento nutricional especialista em seletividade alimenta, nada dispondo sobre a imposição de sessões semanais no Centro interativo de estimulação infantil. Também não questionou a relação contratual ou o diagnóstico do paciente, ficando preclusas tais questões. Assim, a controvérsia recursal limita-se em verificar se o autor preenche os requisitos legais necessários à obtenção liminar do tratamento multidisciplinar requerido sob a metodologia Aba, inclusive musicoterapia. Sobre o método ABA, a ANS tinha o entendimento de que a operadora do plano de saúde deveria oferecer atendimento terapêutico e de fonoaudiologia, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais, porém não estaria obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método (Parecer Técnico no 39 /GCITS/GGRAS/DIPRO/2021). Além disso, vários Núcleos de Apoio ao Judiciário (NATjus) emitiram notas técnicas não favoráveis a imposição do modelo ABA, uma vez que não haveria evidências científicas de sua eficácia superior às terapias convencionais (ex. Notas Técnicas no 135 e 40039). Por essa razão, o STJ já vinha se posicionando contrário à sua concessão, conforme se verifica dos acórdãos AgInt no AgInt no AREsp 1713532/SP, AgInt no AREsp 1619479/SP, entre outros. Recentemente, no entanto, a ANS reviu esse posicionamento, passando a impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Com efeito, foi editada a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a qual incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21, que assim dispõe: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN no 539, de 2022) Assim, os planos de saúde passaram a ficar obrigados a indicar um prestador apto a executar o método ou a técnica (Aba, Denver, Prompt) indicada pelo médico assistente do seu beneficiário. Por outro lado, no que se refere à musicoterapia, não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS nem extensão no contrato celebrado, o que autoriza a negativa pela agravante. Nesse sentido, o Parecer Técnico no 25 da Gerência de Assistência à Saúde – GEAS, Gerência-Geral de Regulação Assistencial – GGRAS, Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO e Agência Nacional de Saúde Suplementar – 2021: Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA e REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I, da RN n.o 465/2021, e, portanto, não possuem cobertura em caráter obrigatório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a suspensão da obrigatoriedade de custear a musicoterapia. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator